Tribunal: TCU
Processo: 027.837/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2023, sobre os contratos firmados para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços destinados à construção da Usina Termonuclear de Angra 3. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2023, sobre os contratos firmados entre a Eletronuclear S.A. e a empresa Framatome Representação e Serviços Ltda. (Framatome) para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços destinados à construção da Usina Termonuclear de Angra 3, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 250, III, e 251 do Regimento Interno e nos arts. 2o, 4o, I e II, 9o, I e II, e 11 da Resolução-TCU 315/2020, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Eletronuclear S.A. que, no prazo de 90 (noventa) dias: 9.1.1. efetue a correção do superfaturamento e do sobrepreço decorrentes de cláusula de reajuste indevido para o item " logistic service in Brazil " do Contrato 9501-C, causado pela não consideração da diferença de cotação real/euro entre os períodos inicial e final dos reajustes realizados, e encaminhe ao TCU os resultados das medidas adotadas, as memórias de cálculo e os comprovantes de ressarcimento dos valores pagos indevidamente ou documentos que evidenciem as glosas que serão realizadas nas próximas faturas, tendo em vista a existência de saldo contratual, em atendimento aos termos dos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei 8.666/1993 e, posteriormente, do art. 31, caput , e § 1o, II, "d", da Lei 13.303/2016; 9.1.2. realize a análise individual dos pleitos apresentados no segundo aditivo ao Contrato 9504-C e no terceiro aditivo ao Contrato 9501-C e apresente a este Tribunal nota técnica de análise e justificativas individuais para os valores discutidos para cada pedido da contratada e de suas subcontratadas, abstendo-se, assim, de realizar negociações globais sem a verificação individual de pertinência das demandas dos contratados, em cumprimento ao estabelecido nos arts. 31, caput , e § 1o, II, "a" e "c", e 81, § 6o, da Lei 13.303/2016; 9.1.3. apresente a este Tribunal: 9.1.3.1. documentos, relatórios de negociação com a contratada, notas técnicas, planilhas e memórias de cálculo que comprovem a efetivação e o detalhamento da apuração das horas indevidamente faturadas pela Framatome para os serviços de coordenação no âmbito do Contrato 9504-C, a serem calculadas com base em critérios objetivos razoáveis, devidamente fundamentados, conforme procedimento proposto pela estatal para medição, que atrela o quantitativo planejado de horas de coordenação nas ordens de execução (e, consequentemente, o quantitativo a ser pago em função das horas de coordenação) ao avanço efetivo de produtos dos contratos de serviços e suprimentos; 9.1.3.2. resultados da negociação com a contratada para eventual celebração de aditivo ao Contrato 9504-C, justificando e comprovando a este Tribunal a coerência das horas excessivas de coordenação utilizadas até o momento e a eventual necessidade de aumento dessa rubrica para conclusão do empreendimento. 9.2. recomendar à Eletronuclear S.A. e à Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) que reavaliem, em conjunto, a possibilidade de adoção de outros padrões de qualificação de equipamentos nucleares, além da KTA, para a construção da Usina Termonuclear de Angra 3 em razão do declínio no uso dessa norma pelos fabricantes mundiais, sendo este um dos aspectos a serem considerados na reavaliação da CPMP 21-30191, em consonância com os princípios especificados no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016; 9.3. recomendar à Eletronuclear S.A. que, em observância aos termos do art. 31, caput , da Lei 13.303/2016: 9.3.1. reavalie o "custo de produção" definido no Relatório Técnico SE.T/3/BP/01421 para contemplar dados atuais e apenas custos quantificáveis nos casos concretos e que, de fato, serão assumidos pela Framatome; 9.3.2. quando da definição efetiva de início das obras civis e de montagem eletromecânica: 9.3.2.1. demonstre a compatibilidade entre o cronograma para a realização da general inspection (inspeção geral) e as atividades de retomada de construção da referida usina; 9.3.2.2. demonstre, por meio de estudos analíticos e justificativas técnicas documentadas, a razoabilidade do escopo e a economicidade dessa inspeção; 9.3.2.3. realize com base no orçamento dos custos da inspeção a devida apropriação no fluxo orçamentário-financeiro de forma tempestiva, demonstrando as eventuais fontes dessa despesa. 9.4. dar ciência à Eletronuclear S.A., à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), ao Ministério de Minas e Energia (MME), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO) de que a insuficiência de previsão orçamentária e de recursos financeiros para a execução dos contratos das obras de retomada da Usina Termonuclear de Angra 3 contraria o disposto no art. 167, II, da Constituição Federal e no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016, cabendo registrar que tal situação, se não corrigida, poderá comprometer o ritmo dessa retomada, acarretando aumento de custos e elevação da tarifa de energia associada ao empreendimento; 9.5. dar ciência à Eletronuclear, com vistas a evitar a repetição de ocorrências semelhantes, acerca das seguintes irregularidades: 9.5.1. a ausência de demonstração devidamente fundamentada de vantajosidade para a Administração antes da decisão de prorrogar os acordos anteriores com a Framatome, como identificado no caso dos Contratos 9501-C, 9502-C e 9504-C, contraria o disposto no art. 3o, caput , da Lei 8.666/1993, no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016 e no art. 6o do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletronuclear; 9.5.2. o primeiro e o segundo aditivos ao Contrato 9501-C foram baseados em análises deficientes, fundadas em referenciais de preços escassos e sem critérios objetivos de aceitação dos preços propostos pela contratada, o que contraria o disposto no art. 31, § 3o, da Lei 13.303/2016 e nos arts. 28 e 29 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletronuclear (RLCE), bem como na jurisprudência desta Corte de Contas, que traz entendimento no sentido de que as alterações do objeto contratado devem estar embasadas em pareceres e estudos técnicos pertinentes, contemplando estudos de quantitativo e valores dos itens aditados, inclusive com pesquisas de mercado para justificar a economicidade do termo de aditamento contratual. 9.6. informar a Eletronuclear S.A. e a Framatome Representação e Serviços Ltda. (Framatome) acerca desta deliberação; 9.7. orientar a AudElétrica a monitorar as determinações e recomendações contidas nesta decisão.